Tribunal: TJES
Processo: 5008760-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008760-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALTER PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1.

A existência dos requisitos do

fumus comissi delicti

e
periculum libertatis

são imprescindíveis para o recebimento da
denúncia, de modo que não se comprovando o contrário, deverá prezar pela manutenção da decisão de juiz de piso,
que
detém maior conhecimento das informações processuais.

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

3. Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato (quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como dinheiro e balança de precisão),
além do
risco de reiteração delitiva.

4. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008760-14.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALTER PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WALTER PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos nº
00008628-63.2022.8.08.0048, em que é processado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Liminar indeferida em id 9074722.

C
o
m base em tais argumentos, requer
eu
, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, confirmando-se a liminar quando do julgamento do mérito.

Informações prestadas em id 9238686. Parecer da d. Procuradoria para denegar a ordem pleiteada em id 10421341.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, no dia
01 de outubro de 2022, durante patrulhamento no bairro Feu Rosa, ao avistar a viatura o paciente Juan Cesar de Sousa Lima dispensou para dentro de sua residência uma sacola contendo material, posteriormente, constatado ser maconha. Diante disso, adentraram a residência, onde estavam outros dois indivíduos, os pacientes Euclides Martins de Lopes e Walter Pinto de Oliveira. Dentro da residência foi encontrado em uma mesa 02 (dois) tabletes de maconha e uma balança de precisão. Posteriormente foram até a residência de Juan Cesar de Sousa, no local, segundo os policiais, foram encontrados 155 pinos com substância similar a cocaína.

Ante o exposto, foram atribuídos ao paciente a suposta prática do delito previsto no
art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
02/10/2022.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria

(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do fato (quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como dinheiro e balança de precisão),
e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PA
L
HEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Aponto, ainda, que é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há cerca de 4

(quatro) meses. Todavia, o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa, uma vez a pluralidade de réus.

Aponto, ainda, que a prisão preventiva foi revista quando do recebimento da denúncia, em 07/05/2024,

tendo sido mantidos os fundamentos da constrição cautelar.

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada,
e
m razão
de se mostrar
a prisão em preventiva em harmonia com ordenamento jurídico e dentro da legalidade prisional.

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM
.

É como voto.

6